Tribunal: TJSP
Processo: 1005684-47.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Banco autor apelou contra sentença que julgou procedente ação com pedido de cobrança, buscando a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários advocatícios, se deve ser sobre o valor da condenação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Banco autor apelou contra sentença que julgou procedente ação com pedido de cobrança, buscando a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários advocatícios, se deve ser sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.
III. Razões de Decidir
A sentença fixou os honorários sobre o valor da causa, mas o C.Superior Tribunal de Justiça determina que a base deve ser o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.
Houve condenação em valor líquido, com correção monetária e juros, o que justifica a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.